Tribunal: TJSP
Processo: 2038018-22.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA – DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – SUSPENSÃO - TUTELA DE URGÊNCIA -AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC.
– Prova inequívoca que convença o Juízo e da verossimilhança do alegado – Inexistência – Tutela de urgência para suspensão de descontos em folha – Concessão da medida – Impossibilidade – Alegação de que não houve

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA – DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – SUSPENSÃO - TUTELA DE URGÊNCIA -AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC.
– Prova inequívoca que convença o Juízo e da verossimilhança do alegado – Inexistência – Tutela de urgência para suspensão de descontos em folha – Concessão da medida – Impossibilidade – Alegação de que não houve informação clara a respeito do contrato – Parte contrária que colaciona aos autos contrato assinado e faturas que demonstram a utilização do cartão de crédito - Demonstração, a priori, do vínculo jurídico:

– Não há verossimilhança nas alegações quando o pedido de tutela de urgência vem pautado na alegação de ausência de informação a respeito da contratação de cartão de crédito quando foi apresentado nos autos o contrato e faturas demonstrando a utilização, o que, a priori, demonstra o vínculo jurídico com a parte e permissão para os descontos em folha a título de reserva de margem consignada - Ausência dos requisitos necessários previstos no artigo 300 do CPC para o deferimento da tutela.

AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.